Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE ÊXITO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento e procedente o pedido reconvencional para condenação ao pagamento da cláusula de êxito de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve inovação recursal ou afronta ao princípio da dialeticidade, capazes de impedir o conhecimento do recurso;
(ii) estabelecer se é exigível a cláusula de êxito prevista no contrato de honorários advocatícios diante da alegada ausência de nexo causal entre a atuação do escritório e o resultado obtido;
(iii) verificar a possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de nexo causal não configura inovação recursal, por se tratar de fato superveniente ocorrido no curso da demanda, consistente na emissão do Atestado de Implantação Definitivo (AID).
4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença e apresentam argumentos de fato e de direito aptos à reforma.
5. A cláusula de êxito contratada, no percentual de 7% sobre o valor do benefício econômico, é exigível quando o resultado almejado é obtido, independentemente de fatores externos que tenham contribuído para o êxito.
6. A comprovação de mais de 130 diligências realizadas pelo escritório ao longo de seis anos de acompanhamento processual afasta a tese de ausência de atuação efetiva.
7. A remuneração de êxito não se condiciona à exclusividade da atuação do advogado no desfecho administrativo, sendo suficiente a contribuição diligente para o resultado.
8. Os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa principal e 10% sobre o valor da condenação da reconvenção observam os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, não se revelando excessivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de ausência de nexo causal entre o resultado obtido e a atuação do advogado, fundada em fato superveniente, não configura inovação recursal.
2. A cláusula de êxito em contrato de prestação de serviços advocatícios é exigível quando o resultado esperado é alcançado, ainda que decorrente também de fatores externos.
3. A atuação contínua e diligente do advogado legitima a cobrança da cláusula de êxito.
4. Os honorários sucumbenciais fixados de acordo com os critérios legais não comportam redução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.